Tribunal: STJ
Processo: 5000533-29.2019.8.24.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075133 - SC(2025/0399513-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RENALDO BECKER
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
SÚMULA 284/STF.
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença proferida em ação de adimplemento contratual.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 872c16c9-00d9-4fa5-9ca5-006085a8675a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075133 - SC (2025/0399513-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RENALDO BECKER
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
SÚMULA 284/STF.
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença proferida em ação de adimplemento contratual.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RENALDO BECKER em face de
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
cumprimento de sentença proferida em ação de adimplemento
Ação:
contratual proposto pelo agravante em face de OI S/A - em recuperação judicial.
julgou improcedente a impugnação apresentada pela agravada
Decisão:
e homologou os cálculos da contadoria judicial, extinguindo o cumprimento de
sentença.
negou provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53631090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:14
Código de Controle do Documento: 27bba531-68e9-4aea-b7c6-999eeff85f4c

DIREITO SOCIETÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE.
HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR PELA
PARTE EXEQUENTE CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (EXECUTADA) E JULGOU EXTINTO O FEITO, HOMOLOGANDO O CÁLCULO DA
CONTADORIA JUDICIAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE O EXEQUENTE FAZ
JUS À TOTALIDADE DAS AÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL, UMA VEZ QUE A EXECUTADA
NÃO COMPROVOU A EMISSÃO DE QUALQUER AÇÃO A TÍTULO DE DOBRA ACIONÁRIA
AO APELANTE. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A INDENIZAÇÃO DAS AÇÕES DA TELEFONIA MÓVEL DEVE SER APURADA
COM BASE NA DIFERENÇA DAS AÇÕES DA TELEFONIA FIXA A SER SUBSCRITA.
CONSIDERANDO QUE A CAPITALIZAÇÃO OCORREU ANTES DA CISÃO DA TELESC S. A., O
CÁLCULO DEVE CONSIDERAR A DIFERENÇA ACIONÁRIA, E NÃO A TOTALIDADE DAS
AÇÕES.
IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO: '1. A INDENIZAÇÃO DAS AÇÕES DA TELEFONIA
MÓVEL DEVE SER CALCULADA COM BASE NA DIFERENÇA DAS AÇÕES DA TELEFONIA
FIXA A SER SUBSCRITA, NOS CASOS EM QUE A CAPITALIZAÇÃO OCORREU
ANTERIORMENTE À CISÃO'. (e-STJ fl. 706)

opostos pelo agravante foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alegou violação dos arts. 373, II, 502, 507 e 509, §4o, e
Recurso especial:
1.022 do CPC. Sustentou que o TJ/SC deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade,
na hipótese, dos arts. 373, 502, 507 e 509, §4o, do CPC. Afirmou que compete à
agravada comprovar a emissão das ações relativas à dobra acionária. Aduziu que os
limites da coisa julgada e a preclusão impedem a rediscussão do título e vedam a
modificação na liquidação, impondo observância ao comando sentencial.
Argumentou que faz jus à "percepção da integralidade/totalidade das ações relativas
à telefonia fixa, a título de indenização pela dobra acionária" (e-STJ fl. 757).
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Decisão:
reitera os argumentos expendidos no recurso especial e
Agravo interno:
sustenta a inaplicabilidade dos óbices apontados no
agravado.
decisum
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53631090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:14
Código de Controle do Documento: 27bba531-68e9-4aea-b7c6-999eeff85f4c

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Consoante anteriormente consignado, o recurso especial não apresentou
fundamentação adequada quanto à alegada violação do
do CPC. Com
art. 1.022
efeito, a ausência de indicação expressa de obscuridade, omissão ou contradição no
acórdão recorrido, como verificado na hipótese, impede a compreensão da
controvérsia e inviabiliza o conhecimento da insurgência. Mostra-se, portanto,
justificada a incidência da
nesse ponto.
Súmula 284/STF

- Da Súmula 284/STF
Ademais, os arts. 502, 507 e 509, §4o, do CPC, relativos à preclusão e à
coisa julgada, apontados como violados, não possuem conteúdo normativo apto a
infirmar a conclusão do TJ/SC.
Deveras, o Tribunal
limitou-se a consignar que, "no tocante aos
a quo
contratos de participação financeira, nos quais as ações foram emitidas antes da
cisão da Telesc, ocorrida em 30.1.1998, a indenização das ações da telefonia móvel
deve ser apurada com base na diferença das ações da telefonia fixa a ser subscrita" e
que "o cômputo da dobra acionária deve ocorrer com base na diferença das ações
de telefonia fixa" (e-STJ fl. 704).
A deficiência na fundamentação, nos moldes acima delineados, atrai a
incidência da
aplicável quando a argumentação recursal é genérica,
Súmula 284/STF,
imprecisa ou incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia jurídica,
como ocorre na espécie.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Por fim, a pretensão de alterar o entendimento firmado no acórdão
impugnado, no que se refere ao critério adotado para a apuração da indenização das
ações da telefonia móvel, tal como requerido pelo agravante, de fato demandaria o
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. Assim, não há
razões para a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53631090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:14
Código de Controle do Documento: 27bba531-68e9-4aea-b7c6-999eeff85f4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.133 / SC
Número Registro: 2025/0399513-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005332920198240141
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENALDO BECKER
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENALDO BECKER
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
JULIANA GONÇALVES - SC035663
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TERMO
Documento eletrônico VDA55073773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: c4627079-6d3e-466b-b737-e283801c54f9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: c4627079-6d3e-466b-b737-e283801c54f9